Tribunal: TJSP
Processo: 2088027-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECLARATÓRIA – tutela de urgência concedida em primeiro grau – recurso da ré – protesto de títulos - aplicação do artigo 300 do CPC/15 - pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC - duplicata é título causal que deve corresponder a uma venda e compra ou a prestação de serviços - título protestado por falta de pagamento – ausência de prova de

Ementa:
DECLARATÓRIA – tutela de urgência concedida em primeiro grau – recurso da ré – protesto de títulos - aplicação do artigo 300 do CPC/15 - pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC - duplicata é título causal que deve corresponder a uma venda e compra ou a prestação de serviços - título protestado por falta de pagamento – ausência de prova de recebimento de mercadorias – prudência do d. juiz de primeiro grau que deve ser mantido até ulterior decisão após o contraditório e dilação probatória pedido de prestação de caução – não conhecimento – decisão hostilizada que não decidiu a respeito desta matéria específica -impossibilidade de conhecimento por supressão de instância -despacho mantido – recurso não provido, na parte conhecida.